Tribunal: TJBA
Processo: 8020421-71.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020421-71.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: MONIQUE CAROLINE SILVA RODRIGUES e outros

Advogado(s)
:
MONIQUE CAROLINE SILVA RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO COM 03 BENEFICIÁRIOS. REAJUSTE UNILATERAL DE 58,90%. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra acórdão que manteve sentença relativa à nulidade de reajuste unilateral de 58,90% aplicado a contrato de plano de saúde coletivo com 03 beneficiários, sob alegação de omissão e contradição quanto à valoração das provas, à impossibilidade de apresentação de dados individualizados por sigilo médico, à caracterização de “falso coletivo”, à liberdade contratual, ao equilíbrio econômico-atuarial e ao prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém omissão ou contradição quanto à análise das provas e dos fundamentos jurídicos relativos ao reajuste unilateral; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a conclusão do colegiado sobre a abusividade do reajuste e a insuficiência dos dados apresentados pela operadora; (iii) determinar se há fundamento para prequestionamento e para aplicação de multa por caráter protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não servindo à reanálise de provas ou à alteração do entendimento jurídico adotado pelo colegiado.

O acórdão embargado enfrenta a questão probatória ao concluir que planilhas com valores globais do pool de contratos, sem individualização metodológica suficiente para permitir conferência e contraditório, não comprovam a legitimidade do reajuste unilateral de 58,90%.

A alegação de sigilo médico e de sensibilidade dos dados não afasta o ônus probatório da operadora nem autoriza a aplicação de índices sem demonstração aritmética e atuarial auditável, compreensível e fiscalizável pelo consumidor e pelo Poder Judiciário.

O dever de transparência e o direito à informação exigem que o reajuste seja demonstrado de modo pormenorizado quanto aos fatores que elevaram o custo assistencial do contrato discutido ou do grupo em que ele se insere.

O contrato com apenas 03 beneficiários não revela coletividade apta a negociar em igualdade de condições com operadora de grande porte, razão pela qual a hipossuficiência técnica e econômica da microempresa contratante justifica a aplicação analógica dos limites regulatórios da ANS como parâmetro de razoabilidade.

A liberdade contratual e a autonomia privada devem observar a função social do contrato e a boa-fé objetiva, não prevalecendo cláusula de reajuste desproporcional sem demonstração técnica idônea.

O prequestionamento considera-se atendido pela interposição dos embargos de declaração, nos termos do prequestionamento ficto previsto no Código de Processo Civil.

A multa por caráter protelatório não se justifica quando os embargos, embora insuficientes para modificar o julgado, são manejados como tentativa de prequestionamento e esclarecimento de pontos que a parte considera omissos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir provas ou modificar o mérito do julgamento fora das hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Operadora de plano de saúde deve demonstrar de forma auditável, compreensível e pormenorizada a base aritmética e atuarial de reajuste unilateral imposto ao consumidor. 3. A alegação de sigilo médico não exonera a operadora do ônus de comprovar a legitimidade técnica do reajuste aplicado. 4. Contrato coletivo com reduzido número de beneficiários pode justificar tratamento análogo ao de plano individual quando evidenciada hipossuficiência técnica e econômica do contratante. 5. A interposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento ficto, sem imposição automática de multa por caráter protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, 489, § 1º, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CDC, arts. 6º, III, e 46; CC, arts. 421 e 422.